Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica destinada à exploração de atividade comercial com aferição de lucro é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira.
4. No caso, a pessoa jurídica agravante não logrou infirmar a conclusão da decisão recorrida, visto que a documentação trazida aos autos se mostra insuficiente para atestar sua incapacidade financeira.
5. Recurso conhecido e desprovido.